Tribunal: CARF
Processo: 15374.903946/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.903946/2010-39
RESOLUÇÃO
1301-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da DRJ Rio de Janeiro, que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que homologou
parcialmente crédito informado na Declaração de Compensação, lastreada em saldo negativo da
Fl. 1444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903946/2010-39
2
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 767.706,94, referente ao ano-
calendário de 2003.
2.

O não reconhecimento integral do crédito pleiteado pela unidade de jurisdição da
RFB decorre da não validação de parte das retenções na fonte (solicitado R$ 767.706,95 e
confirmado R$ 370.017,75), conforme Despacho Decisório no 863962951.
3.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
4.

Em razão dessa decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 761/781)
em que aduz sobre nulidade do Despacho Decisório, que não observou o determinado pelo art. 65
da IN RFB no 900, de 2008; quanto ao mérito, que não reconhecer o direito creditório apenas por
aspectos formais viola os princípios da legalidade e da moralidade; alternativa requereu seja
determinado que a autoridade administrativa consulte os sistemas necessários à verificação das
retenções sofridas ou que conceda prazo razoável para apresentação dos documentos; por fim,
que a r. decisão inova ao condicionar o reconhecimento do crédito à prova do oferecimento das
receitas à tributação.
5.

Em sessão de 09.08.2012, por meio da Resolução no 1301-000.076 (fls.
1.398/1.403), esta Turma entendeu por converter o julgamento em diligência para que a unidade
de jurisdição da RFB analise a documentação de fls. 136/417, oportunizando-se à requerente prazo
para manifestação em caso de manutenção total ou parcial da glosa contestada.
6.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, foi elaborado o Despacho de Diligência
– EQAUD/DEVAT07/RFB no 1.128/2024, que, após detalhada análise das retenções efetuadas por
órgãos públicos, no percentual de 1% sobre os recebimentos, promoveu batimento entre os
valores informados na Ficha 53 da DIPJ/2004 e as informações prestadas em DIRF pelas
respectivas fontes pagadoras, além disso, promoveu conciliação com os comprovantes de
retenção juntados ao processo pelo sujeito passivo. O resultado do procedimento de auditoria foi
pela comprovação adicional do indébito de R$ 316.704,71, isto é, pela comprovação de um saldo
negativo da CSLL no ano-calendário 2003 de R$ 686.722,47, dos quais R$ 370.017,76 haviam sido
reconhecidos no DD (fls. 1.409/1.422).
7.

Cientificado do referido Despacho, a Recorrente apresenta manifestação (fls.
1.428/1.437), ao passo em ratifica o reconhecimento adicional do saldo negativo do ano-
Fl. 1445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903946/2010-39
3
calendário 2003, no valor de R$ 316.704,71, protesta que o procedimento de diligência não
analisou todos os documentos acostados aos autos, mas tão somente os informes de rendimento
e os extratos das DIRFs. Aduz que a autoridade fiscal desprezou o relatório integral das retenções
extraído pelo sistema contábil da empresa, conforme informações das faturas emitidas, cruzadas
com os recebimentos registrados nos controles de contas a receber, composto por mais de 19 mil
registros (fls. 845/1.084), extratos bancários, conta 05.20212204 (“retenção na fonte lei 9430 CS”),
entre outros. A não análise desses documentos foi responsável pelo não reconhecimento da
diferença de R$ 80.984,48. Alega a Recorrente que, não obstante ter esta Turma determinado a
análise de toda a documentação, a diligência não analisou o restante da documentação referida,
mas limitou-se ao confronto das informações constantes nas DIRFs e os informes de rendimento.
Informa que o art. 381, § 2o, da Lei no 9.784, de 1999, determina que somente poderão ser
recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados quando
sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. Ao final, pugna, pela determinação
de nova diligência de modo que todas as provas sejam examinadas, sem prejuízo da parcela já
reconhecida no referido Despacho de Diligência.
8.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
9.

O conhecimento do Recurso Voluntário foi efetuado por ocasião da prolação da
Resolução no 1301-000.076, que ora se ratifica.

1 Art. 38. O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo.
§ 1o Os elementos probatórios deverão ser considerados na motivação do relatório e da decisão.
§ 2o Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos
interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Fl. 1446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903946/2010-39
4
Mérito
10.

O litígio tem escopo definido: a não confirmação de parte das retenções de CSLL, na
formação do saldo negativo do ano-calendário 2003.
11.

Conforme relatado, a autoridade responsável pelo procedimento de diligência ao
analisar as informações informadas na DIPJ 2004, vis a vis as informações declaradas em DIRF,
validou, adicionalmente, a importância de R$ 316.704,71.
12.

Importante ressaltar duas questões relevantes para se compreender o atual estágio
do presente processo.
13.

A primeira, conforme consignado no voto da referida resolução, que o Despacho
Decisório emitido, pelo que se pode presumir, resultou de mero confronto entre o declarado pela
contribuinte e o informado pelas fontes pagadoras, sem levar em conta a possibilidade de
ocorrência de omissão na prestação de informações por parte de órgãos e entidades públicas,
circunstância que poderia ser elidida por meio de encaminhamento.
14.

A segunda, diz respeito ao determinado pela Resolução no 1301-000.076, que, ao
determinar a análise da documentação, fez menção expressa às fls. 136/417, fato que pode ter
induzido a autoridade responsável pela diligência a limitar sua análise quando já havia sido
juntado ao processo os documentos sobre os quais a Recorrente informa não ter sido efetuada
análise, autuados sob fls. 845/1.084.
15.

A Recorrente faz menção, em sua manifestação ao Despacho de Diligência, que os
valores indicados na DCOMP decorrem dos controles contábeis e fiscais, que têm por fonte de
informação as faturas emitidas, com indicação expressa de retenção, contra as informações de
contas a receber, as quais refletem o recebimento dos valores líquidos. Nesse sentido, informa
que apresentou relatório integral das retenções, que não foi objeto de análise por parte da
autoridade responsável pelo procedimento de diligência.
16.

A Recorrente declara ainda que o referido relatório apresenta todas as retenções
ordenadas por mês e CNPJ das fontes pagadoras, com identificação de cada documento fiscal, do
cliente, do tipo e no do documento, data do pagamento, do banco, da agência e no da conta onde
foi efetuado o pagamento, do valor da nota fiscal e do valor pago (líquido da retenção do tributo)
e do valor da retenção.
Fl. 1447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903946/2010-39
5
17.

Em suma, as informações trazidas pela Recorrente apresentam indícios de serem
aptas a comprovar o saldo ainda não reconhecido, no valor R$ 80.984,48.
18.

Importante registrar que o entendimento do CARF é no sentido de admitir a ampla
demonstração probatória da retenção de tributo, conforme materializado na Súmula no 143:
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
19.

Assim, diante do esforço probatório da Recorrente, que não se limitou a apenas
juntar as provas das retenções sofridas, mas em elaborar relatório que discrimina as operações
que ensejaram as receitas auferidas e o recebimento, líquido das retenções, referenciando os
respectivos documentos, deve ser aprofundada a análise sobre esses documentos, em
homenagem aos princípios do devido processo legal e da verdade material.

Dispositivo
20.

Diante do exposto, voto para converter o presente julgamento em diligência para
que a unidade de jurisdição da RFB:
a) Execute procedimento de fiscalização complementar destinado à análise da
documentação referida pela Recorrente, composto por mais de 19 mil registros (fls.
845/1.084), com a finalidade de se pronunciar sobre a alegada comprovação da parcela
não reconhecida, no valor de R$ 80.984,48. A referida análise poderá ser efetuada por
amostragem, mediante critério de conveniência e oportunidade, definido pela autoridade
tributária responsável pelo procedimento de diligência complementar.
b) Após a elaboração de relatório conclusivo, deverá ser dada ciência à Recorrente
para, em assim desejando, manifeste-se no prazo de trinta dias (art. 352 do Decreto no
7.574, de 2011).

2 Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade julgadora de primeira
instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-las necessárias para a apreciação da
Fl. 1448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.359 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.903946/2010-39
6
c) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993, art. 1o).
Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de diligências e
perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao processo, hipótese na qual deverá ser
concedido prazo de trinta dias para manifestação (Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
Fl. 1449
DF CARF MF
Original